Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CÁRCERE PRIVADO. PROVA TESTEMUNHAL. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF que o condenou à pena de 8 anos, 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), posse de munição de uso restrito (Lei no 10.826/2003, art. 16, caput) e cárcere privado (CP, art. 148, caput).
2. A defesa requereu: (i) o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio (ii) desclassificação do tráfico para uso pessoal; (iii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/06) em grau máximo;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do tráfico para uso pessoal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso dos policiais na residência foi legítimo, diante de flagrante delito e necessidade de socorro à vítima de cárcere privado, conforme art. 5o, XI, da CF e art. 302, I, do CPP. A jurisprudência do STF (Tema 280) admite ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito.
5. A materialidade do tráfico foi comprovada por laudos periciais e auto de apreensão, que identificaram aproximadamente 2,4 kg de cocaína, balança de precisão, plástico filme e R$ 5.000,00 em espécie. A autoria foi confirmada por confissão do réu e depoimentos de testemunhas policiais e da vítima.
6. A desclassificação para uso pessoal não é possível, pois a quantidade de droga e os elementos apreendidos indicam finalidade de tráfico. A conduta de guardar substância entorpecente, mesmo que seja para terceiro, configura o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
7. A materialidade e autoria da posse de munição de uso restrito foram demonstradas por laudo pericial e depoimentos. O réu assumiu o risco de guardar objetos ilícitos, configurando dolo eventual.
8. A materialidade e autoria do cárcere privado foram comprovadas por auto de prisão em flagrante e depoimentos convergentes da vítima e dos policiais. A vítima foi mantida trancada contra sua vontade, sendo necessário o arrombamento do portão para sua liberação.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada no patamar mínimo (1/6), em razão da quantidade e natureza da droga. A confissão espontânea foi reconhecida, mas não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
10. O regime inicial foi fixado como semiaberto, em razão da detração do tempo de prisão preventiva já cumprido (CPP, art. 387, §2o). A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
Tese: 1. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando há flagrante delito ou necessidade de socorro à vítima. 2. A guarda de substância entorpecente, mesmo para terceiro, configura tráfico de drogas. 3. A quantidade e natureza da droga afastam a desclassificação para uso pessoal. 4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser aplicada no patamar mínimo diante da quantidade e natureza da droga. 5. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal. 6. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e risco à ordem pública.